Tribunal: TJDFT
Processo: 0718709-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718709-02.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEXANDRE DE FARIA COELHO IMPETRANTE: HEILONN DE SOUSA MELO AUTORIDADE: VICE-PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. D E C I S Ã O 1. Trata-se de habeas corpus impetrado por Heilonn de Sousa Melo, em favor de Alexandre de Faria Coelho, contra ato atribuído à Excelentíssima Vice Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Dra. Selma Leite do Nascimento Sauerbronn de Souza. Alega que, em dezembro de 2022, Luciano de Faria Coelho, irmão do paciente, apresentou, perante o Ministério Público do Distrito Federal, a Notícia de Fato n. 08192.202262/2022-22, culminando na instauração do Inquérito Policial n. 607/2023-05a DP. Na aludida Notícia de Fato, o noticiante teria afirmado que, após o falecimento do genitor, Amaro Vilson Peixoto Coelho, as cotas de participação da sociedade empresarial Atlas Holding Ltda. teriam sido divididas entre três irmãos, além da genitora, Alnoisa de Faria Coelho. Entretanto, o paciente, Alexandre de Faria Coelho, em sentido diverso dos irmãos, estaria se recusando a liquidar a sociedade empresarial. Para esse mister, estaria influenciando a genitora para agir nesse sentido, aproveitando-se da possível vulnerabilidade da pessoa idosa e, nessa medida, cometendo crime previsto no art. 106 da Lei n. 10.741/03 (Estatuto do Idoso). Após regular processamento do Inquérito Policial, tombando sob o n. 0737148-29.2023.8.07.0001, teria sobrevindo o relatório final apontando a inexistência de prática delitiva, com subsequente parecer ministerial pelo arquivamento, que foi acolhido pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Brasília, ao determinar o arquivamento dos autos com base no art. 395, inciso III, do CPP, com a ressalva do art. 18 do mesmo diploma. Insatisfeito, o noticiante, Luciano de Faria Coelho, na condição de terceiro interessado (art. 28, § 1o, do CPP), interpôs recurso inominado contra o arquivamento. Na sequência, o Juízo da 3a Vara Criminal determinou o encaminhamento do recurso ao Órgão Superior do MP, conforme art. 28, § 1o, do CPP. Instado a se manifestar acerca do recurso interposto, o ilustre Promotor de Justiça Glauber José da Silva, parecer de ID 209161301 (autos de origem), assentou que “(...) este órgão de execução do Ministério Público reitera, para a competente análise da E. Câmara de Coordenação e Revisão Criminal do MPDFT que, em sede preliminar, tal recurso não seja conhecido porque, embora tempestivo, foi interposto por quem não detém legitimidade recursal, à luz do artigo 28, § 1o, do Código de Processo Penal. E, no mérito, mantenho a promoção de arquivamento, reiterando-se os seus termos, para que seja mantido por seus próprios fundamentos”. O eminente Procurador de Justiça Antônio Ezequiel de Araújo Neto (ID 212646030 – autos de origem), na qualidade de Coordenador da 1a Câmara Criminal, assim votou (trecho): (...) Não há nos autos qualquer informação no sentido de que a Sra. Alnoisa de Faria Coelho seja incapaz de praticar atos da vida civil ou de discernir sobre seus atos. Insta consignar-se por oportuno que na esfera penal inexiste a propalada figura de “terceiro interessado”, salvo no processo criminal típico em que a Lei de Ritos Penais admite a assistência do MP (CPP, art. 268). Ademais, não há nos autos outorga de mandato pela suposta vítima ao recorrente, para substituí-la perante esta Câmara de Coordenação e Revisão. Acresça-se, por oportuno, que a insurgência prevista no § 1o. do art. 28, do CPP, constitui fato gerador de procedimento de natureza administrativa no âmbito das Câmaras Revisoras/MPDFT. Mesmo em sede administrativa, as regras sobre legitimidade processual ativa devem ser igualmente observadas, sendo certo que ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por lei. Por isso, o Recte., mesmo sendo filho da suposta vítima, não tem legitimidade para figurar no polo ativo da irresignação em análise. Visível, portanto, a ilegitimidade ativa do Recte. para o manejo da insurgência ID 208664062. Ante o exposto, indefiro o recurso e nego-lhe seguimento. Cientifiquem-se o recorrente e retornem os autos à douta Origem. Entretanto, a eminente Vice-Procuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios decidiu converter feito em diligência (trecho), em decisão de 24/9/2024 (ID 212646035): Diante disso, com as devidas vênias ao valoroso voto do Exmo. Relator Antônio Ezequiel de Araújo Neto, postergo a decisão quanto à homologação ou não da promoção de arquivamento, e, por cautela, designo a Assessoria Criminal da Procuradoria-Geral de Justiça para oficiar no presente feito, com vistas a dirimir a dúvida acerca da capacidade cognitiva da vítima. Entende o impetrante que, além da ilegitimidade de Luciano de Faria Coelho para interpor recurso contra a decisão de arquivamento, a eminente Vice-Procuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios estaria violando o princípio do promotor natural e, nessa medida, seria manifesto o constrangimento ilegal imposto ao paciente. Alude ter impetrado o habeas corpus criminal n. 0702639-07.2025.8.07.0000, mas o eminente Des. Arquibaldo Carneiro, na qualidade de membro do Conselho Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, inadmitiu-o, ante a competência do Superior Tribunal de Justiça, mediante invocação do art. 105, inciso I, "c", da Constituição Federal. Na sequência, impetrou o habeas corpus criminal n. 995739 – DF, mas o eminente Min. Messod Azulay Neto indeferiu-o liminarmente, por lhe faltar competência para o seu processamento e julgamento. Nesse cenário, impetra o presente habeas corpus. Sustenta ser irrecorrível “a decisão judicial, proferida em crime de ação pública incondicionada, que determina o arquivamento do inquérito policial, acolhendo manifestação do Ministério Público”, além de o STJ possuir “entendimento firme de que a vítima não possui legitimidade recursal para impugnar o arquivamento do inquérito a pedido do Ministério Público”. Cita precedentes em pretenso amparo à sua tese. Complementa aduzindo que o irmão do paciente, Luciano de Faria Coelho, sequer se enquadraria na condição de vítima ou se assistente da acusação, para ostentar legitimidade para interposição de recurso previsto no art. 28, § 1o, do CPP. De todo modo, segundo seu entendimento, em consonância com o art. 268 do CPP, “o assistente de acusação somente atua no processo de conhecimento a partir do recebimento da denúncia, não tendo, pois, qualquer atuação na fase pré-processual – inquérito policial, de modo que não há pertinência subjetiva para a interposição do presente Recurso Inominado”. Discorre que o retorno dos autos à autoridade policial desencadeou novas diligências de natureza investigativa, inclusive com designação de perícia indireta da suposta vítima, sob a responsabilidade da Assessoria Criminal da Procuradoria-Geral de Justiça e subsequente afastamento do Promotor de Justiça que atuou no feito. Assim, insiste na tese da violação ao princípio do promotor natural, previsto nos arts. 5o, LV e 127, § 1o, e 128, § 5o, I, alínea “b”, da Constituição Federal. Requer, ao final: a) Seja concedida medida liminar, determinando a suspensão do trâmite do inquérito policial tombado sob o número 0737148-29.2023.8.07.0001, em curso perante o juízo de direito da 3a Vara Criminal de Brasília, até o respectivo trânsito em julgado; b) No mérito, seja deferida a ordem para determinar o definitivo trancamento do inquérito policial tombado sob o número 0737148-29.2023.8.07.0001, sobretudo diante da ilegitimidade recursal do Noticiante, e da irrecorribilidade das decisões homologatórias de arquivamento de inquérito, a pedido do Ministério Público; c) De igual maneira, seja, ainda, determinada a rejeição liminar do recurso interposto pelo Noticiante, vez que parte desprovida de legitimidade recursal para tal; d) De mais a mais, requer, ainda, seja declarada a nulidade da nomeação da Assessoria Criminal da Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal para atuar no feito, em razão da inobservância do Princípio do Promotor Natural; Procuração ao ID 71719642. Documentos aos IDs 71719647- 71722581. Os autos vierem à conclusão desta relatoria em razão da certidão de o eminente Des. Arquibaldo Carneiro não mais compor o Conselho Especial, consoante certidão ao ID 71731945. É o relatório. Decido. 2. De início, firma-se a competência, com lastro no art. 13, I, “c” e “d” do RITJDFT[1], que confere competência ao Conselho Especial para processar e julgar, originariamente, os habeas corpus quando o coator for do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Na hipótese, a Vice-Procuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios está atuando em nome do órgão superior, sendo o caso de conferir interpretação extensiva. Ademais, em decisões anteriores, o Superior Tribunal de Justiça e a 2a Turma Criminal deste e. TJDFT decidiram, respectivamente, pela incompetência. Avançando, conforme relatado, pretende o impetrante, liminarmente, a suspensão imediata do inquérito policial n. 0737148-29.2023, em curso perante o Juízo da 3a Vara Criminal de Brasília. No mérito, o seu definitivo trancamento, bem como a declaração de nulidade da nomeação da Assessoria Criminal da Procuradoria-Geral de Justiça para atuar no feito. Para alcançar seu intento, foram impetrados três outros habeas corpus criminais. Como visto, no habeas corpus criminal n. 0702639-07.2025.8.07.0000, o eminente Des. Arquibaldo Carneiro, na qualidade de membro do Conselho Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, inadmitiu-o, ante a competência do Superior Tribunal de Justiça, mediante invocação do art. 105, inciso I, "c", da Constituição Federal. Não houve maiores apontamentos acerca do mérito do reportado remédio constitucional. No habeas corpus criminal n. 995739/DF, muito embora o eminente Min. Messod Azulay Neto tenha-o indeferido liminarmente, atribuindo a competência para seu processamento e julgamento ao TJDFT, descortinam-se relevantes considerações de Sua Excelência aptas a concluir pela ausência de flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal a amparar o pleito liminar, ad litteris: Da análise dos elementos informativos constantes dos autos, não se verifica qualquer flagrante ilegalidade a legitimar a atuação deste Sodalício, até mesmo porque não existe uma manifestação do Tribunal colegiada em relação ao tema. Portanto, incabível o presente mandamus, porquanto está configurada a absoluta supressão de instância, ficando impedida esta Corte de proceder à sua análise, uma vez que lhe falta competência (art. 105, I e II, da CF; e art. 13, I e II, do RISTJ). Nesse compasso: AgRg no RHC n. 181.742/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/6/2023; RHC n. 1 77.645/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 23/5/2023; AgRg no HC n. 820.934/MS, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 22/6/2023 e AgRg no HC 802.410/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 2 4/4/2023. De mais a mais, é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório (AgRg no HC n. 817.562/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/6/2023; AgRg no HC 812.438/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 29/6/2023; HC n. 704.718 /SP, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 23/5/2023; e AgRg no HC 811.106 /SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/6/2023). De todo modo, não verifico a presença de teratologia ou coação ilegal que desafie a concessão da ordem, nos termos do § 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal. O mesmo ocorre no habeas corpus criminal n. 0750163-34.2024.8.07.0000, em que o impetrante também requereu o trancamento em definitivo do inquérito policial n. 0737148-29.2023, ao argumento da ilegitimidade recursal do irmão do paciente e irrecorribilidade da decisão de arquivamento. No particular, a 2a Turma Criminal, em voto da relatoria do eminente Des. Arnaldo Corrêa Lima (Acórdão n. 1957312), a despeito de não admitir a impetração do habeas corpus em razão da sua incompetência, a princípio, não identificou mácula no procedimento adotado pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Brasília e pela Vice-Procuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ao adiar a decisão de homologação de arquivamento do citado inquérito policial, com subsequente produção de provas para aferir a capacidade cognitiva da suposta vítima do crime previsto no art. 106 no Estatuto do Idoso. Por pertinente, transcreve-se o seguinte excerto: Conforme o relato apresentado, trata-se -se de habeas corpus impetrado pelo advogado Heilonn de Sousa Melo em favor de Alexandre de Faria Coelho, visando o trancamento do Inquérito Policial no 0737148-29.2023.8.07.0001, instaurado pela Quinta Delegacia de Polícia do Distrito Federal com o fim de apurar a ocorrência do crime tipificado no artigo 106 da Lei 10.741/03 (A Lei 10.741/2003, também conhecida como Estatuto do Idoso, em seu artigo 106, descreve como crime conduta de induzir idoso, que não saiba o que está realmente fazendo, a outorgar procuração para que outra pessoa administre ou até mesmo venda seus bens. A pena prevista é de 2 a 4 anos de reclusão), supostamente praticado pelo Paciente em contra sua genitora Alnoisa de Faria Coelho, de 82 anos de idade. Na hipótese em apreço, é possível extrair que, em dezembro de 2022, o irmão do paciente apresentou, perante o Ministério Público do Distrito Federal, a Notícia de Fato no 08192.202262/2022-22 (ID 66591243). Após o regular processamento do inquérito policial, sobreveio Relatório Final da autoridade policial, acompanhado pelo órgão do Ministério Público que atua perante aquele juízo, promovendo o arquivamento do inquérito policial (ID 66591246). Entretanto, a despeito da manifestação do Ministério Público promovendo o arquivamento do inquérito policial, o então noticiante do suposto crime praticado pelo paciente, na condição de terceiro interessado, com base no art. 28, § 1o, do CPP, recorreu da decisão que determinou o arquivamento do inquérito policial (ID 66591248). O Juízo da 3a Vara Criminal despachou encaminhando o respectivo recurso ao Órgão Superior do Ministério Público (ID 66591249). Manifestou-se, também, o Juízo da 3a Vara Criminal de Brasília, a respeito da alegação do paciente no sentido de que não houve o preenchimento dos pressupostos recursais, argumentando que a respectiva análise caberia à Câmara Revisora do MPDFT (ID 66591250). Em decisão monocrática, o D. Procurador de Justiça, ANTÔNIO EZEQUIEL DE ARAUJO NETO, indeferiu o recurso do noticiante e negou-lhe provimento (ID 66591254), contudo, a Vice-Procuradora-Geral de Justiça, Dra. SELMA SAUERBRONN, proferiu decisão postergando a promoção do arquivamento do inquérito policial e designando a Assessoria Criminal da Procuradoria-Geral de Justiça para oficiar no presente caso (ID 66591255). É possível concluir, portanto, que todo o trâmite envolvendo a questão referente ao arquivamento, ou não, do inquérito policial, transcorreu dentro do órgão do Ministério Público. O Juízo da 3a Vara Criminal de Brasília tão somente despachou direcionando o processo ao órgão ministerial competente para eventual revisão do entendimento do promotor natural da causa. Neste sentido, cabe pontuar que após a entrada em vigor do pacote anticrime (Lei 13.964/19), o artigo 28 do Código de Processo Penal passou a ter a seguinte redação: “Art. 28. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação, na forma da lei. § 1o Se a vítima, ou seu representante legal, não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica”. Assim, é certo que, uma vez determinado o arquivamento do Inquérito pelo órgão do Ministério Público, este comunicará à vítima, ao investigado, à autoridade policial e ao juiz de garantias quanto ao fato e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação, na forma da lei, sendo esta, no caso do Ministério Público do Distrito Federal, a Câmara de Coordenação e Revisão do MPDFT. Portanto, a referida norma processual penal claramente impõe o encaminhamento dos autos para a instância de revisão do Ministério Público, para fins de revisão, nos casos de determinação de arquivamento de Inquérito Policial. Logo, o despacho do Juízo da 3a Vara Criminal que encaminhou o respectivo recurso ao Órgão Superior do Ministério Público apenas seguiu uma norma legal. Cabe esclarecer que, diante do previsto no art. 28 do CPP, fica evidente que, com ou sem o recurso da vítima, a promoção de arquivamento realizada pelo Promotor de Justiça seria reanalisada pela instância revisora do MPDFT, de modo que pouco importa, neste ponto, se o irmão do paciente tem, ou não, legitimidade, para interpor recurso contra o arquivamento do Inquérito. Conforme salientado pela Douta Procuradoria ao apresentar seu parecer sobre o caso (ID 67368791): “O mero fato de Luciano não ter legitimidade para interpor o recurso contra o arquivamento do Inquérito, ou ainda caso ele sequer tivesse interposto recurso, isso em nada impediria a manifestação da Vice-Procuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a qual, após analisar todo o feito, certamente chegaria a mesma conclusão já tomada”. Portanto, embora a Defesa do paciente alegue que o ato coator impugnado por meio deste Habeas Corpus foi praticado pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Brasília, é certo que o eminente magistrado, tão somente, encaminhou os autos ao órgão competente para apreciar a revisão da decisão de arquivamento do inquérito policial. Em síntese, não houve qualquer ato coator do Juízo da 3a Vara Criminal de Brasília. O respectivo juízo agiu em plena concordância com o art. 28 do CPP. A insatisfação do paciente e o objeto deste Habeas Corpus estão na decisão da Vice-Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios que postergou a decisão quanto à homologação ou não da promoção de arquivamento do inquérito policial (ID 66591255). O ato coator impugnado pelo paciente foi a decisão da Vice Procuradora Geral de Justiça do DF e Territórios e não o despacho do Juízo da 3a Vara Criminal de Brasília. Assim, entendo que a competência para apreciar o presente HC não seria da Turma Criminal, mas do Conselho Especial deste E. Tribunal. Diante de tal quadro, pautadas essencialmente em idênticos causa de pedir e pedidos, tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o órgão fracionário deste e. TJDFT (2a Turma Criminal) proferiram decisões que, ao menos numa análise inicial, refutaram possível vício no inquérito policial n. 0737148-29.2023, condição suficiente para indeferir o pedido liminar deduzido pelo impetrante. Ratificando-se essa conclusão, afigura relevante citar trecho do percuciente parecer da Procuradoria de Justiça no habeas corpus criminal n. 0750163-34.2024.8.07.0000, da lavra da Dra. Eunice Pereira Amorim Carvalhido, referenciando o douto criminalista Renato Brasileiro, in verbis: Após análise detida de tudo que consta nos presentes autos, pode-se afirmar que, na espécie, não há constrangimento ilegal a ser sanado. Inicialmente deve ser esclarecido que com a entrada em vigor do pacote anticrime, o arquivamento do inquérito policial sofreu mudanças para se adequar melhor ao sistema acusatório. Nesse sentido, e conforme doutrina de Renato Brasileiro (in Lima, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 11ed. São Paulo: Ed. JusPodivum, 2022, fls. 213), ... É dentro desse contexto que surge a nova redação do art. 28 do CPP, dada pela Lei n. 13.964/19, que passa a prever, no caso de arquivamento do inquérito (ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza), o encaminhamento dos autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação. A investigação não serve e não tem como destinatário o Poder Judiciário. Pelo contrário. Destina-se a fornecer elementos de convencimento, positivos ou negativos, para o órgão da acusação. Logo, não há razão alguma para que o controle judicial de arquivamento de inquéritos policiais permaneça nas mãos do Judiciário, que só deve intervir na fase investigatória, doravante na pessoa do juiz das garantias, quando provocado, e desde que sua intervenção se revele necessária para a tutela de direitos e garantias fundamentais. O controle do arquivamento passa, ..., a ser realizado no âmbito exclusivo do Ministério Público, atribuindo-se à vítima, ademais, legitimidade para questionar a correção da postura adotada pelo órgão ministerial (CPP, art. 28, §1o, incluído pela Lei n. 13.964/19). O arquivamento continua funcionando como um ato complexo, constituído, num primeiro momento, pela decisão do promotor natural, mas sujeito, na sequência, à homologação (ou não) pela instância de revisão ministerial. Desta forma, tem-se que a homologação do arquivamento do inquérito policial não cabe mais ao judiciário, mas à instância revisora do Ministério Público, todavia, a intervenção do Poder Judiciário permanece, quando necessário, tão somente no papel do juiz de garantias e, especificamente, para fiscalizar a legalidade da investigação criminal e a salvaguarda dos direitos individuais. No caso, e ao contrário do que acredita a Defesa, o ilustre Magistrado não se manifestou quanto a legitimidade do Recorrente Luciano, que não consta nos autos como parte ou como representante de sua genitora, apenas permitiu que o recurso por ele interposto fosse encaminhado à instância revisora do MPDFT. Coube ao representante do Ministério Público reanalisar os fatos e oficiar por postergar o arquivamento do referido Inquérito. Assim sendo, conquanto o Impetrante se insurja contra ato do ilustre Magistrado, em verdade, ele impugna o não arquivamento do Inquérito Policial, como se apenas o recurso interposto por parte ilegítima fosse a causa da reanálise dos fatos pela instância revisora do MPDFT. De fato, conforme bem ressaltou o ilustre Procurador de Justiça que se manifestou nos autos, “Mesmo em sede administrativa, as regras sobre legitimidade processual ativa devem ser igualmente observadas, sendo certo que ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio”. Logo, reconhecendo a ilegitimidade de Luciano, o qual, de fato, não demonstra ter vínculo jurídico estabelecido de maneira a poder atuar em nome de sua genitora, tem-se que o recurso por ele interposto não deveria ter sido recebido. Assim, analisando a literalidade do pleito defensivo, o presente habeas corpus deveria apenas reconhecer a ilegitimidade recursal de Luciano e determinar o desentranhamento do recurso dos autos. Contudo, tal ato em nada modificaria o resultado do processo, ou seja, tal determinação não teria o condão de determinar o arquivamento do inquérito policial. Isto porque, após a entrada em vigor do pacote anticrime, o artigo 28 do Código de Processo Penal passou a ter a seguinte redação: (...) Desta forma, resta evidente que com ou sem o recurso da vítima, a promoção de arquivamento realizada pelo Promotor de Justiça seria reanalisada pela instância revisora do MPDFT, a qual, com a acuidade que lhe é peculiar, certamente teria chegado à mesma conclusão de postergar o arquivamento do Inquérito em razão de pendências processuais que possam justificar a incapacidade da vítima no momento em que foi cientificada do arquivamento do inquérito. O mero fato de Luciano não ter legitimidade para interpor o recurso contra o arquivamento do Inquérito, ou ainda caso ele sequer tivesse interposto recurso, isso em nada impediria a manifestação da Vice-Procuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a qual, após analisar todo o feito, certamente chegaria a mesma conclusão já tomada. Nesse caso, uma vez que a instância revisora do MPDFT possui dentre uma de suas atribuições a de não homologar a promoção de arquivamento do Inquérito Policial, podendo requisitar diligências, e sendo certo que em assim agindo ela buscou resguardar os direitos e a dignidade da pessoa idosa, não se verifica nenhuma possibilidade de trancamento do inquérito policial. Portanto de qualquer ângulo que se examina a questão, não se vislumbram ilegalidades a serem sanada pela via do habeas corpus. Portanto, com amparo nas relevantes decisões e parecer da Procuradoria de Justiça, parte-se da premissa de que a atuação da Vice-Procuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios está consoante com o art. 28, §§ 1 e 2o, do CPP e, nessa medida, não se identifica motivo hábil para, no âmbito liminar, obstar o curso do inquérito policial n. 0737148-29.2023, no Juízo da 3a Vara Criminal de Brasília, mormente em razão da notória excepcionalidade da medida vindicada. Nesse sentido, o lúcido precedente do Superior Tribunal de Justiça, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. FRAUDE À LICITAÇÃO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. INVESTIGAÇÃO EM FASE INICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso ordinário interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que negou o trancamento do Inquérito Policial n. 150120-64.2023.8.26.0197, instaurado para apurar irregularidades na Concorrência Pública n. 4/2019, relacionada à outorga de serviços funerários no Município de Francisco Morato/SP, envolvendo supostos crimes de fraude à licitação e falsidade ideológica. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o trancamento do inquérito policial por habeas corpus, sob a alegação de "inépcia da acusação", ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, e se o crime de fraude à licitação absorve o crime de falsidade ideológica. III. Razões de decidir 3. O trancamento de ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando evidente, sem necessidade de análise fático-probatória, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios de autoria ou materialidade, ou a ocorrência de causa extintiva da punibilidade. 4. A investigação encontra-se em fase inicial, e o inquérito policial é um procedimento administrativo inquisitório e preparatório, que visa esclarecer aspectos referentes à autoria e materialidade de possíveis infrações penais. 5. Não há constrangimento ilegal a ser reparado, pois o trancamento do inquérito deve ser medida excepcional, apenas quando revestido de ilegalidade, o que não é o caso dos autos. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O trancamento de inquérito policial por habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando evidente a ilegalidade." Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.666/93, art. 90; Lei n. 12.846/2013.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 835.047/PE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025; STJ, AgRg no HC 871.088/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 29/2/2024. (RHC n. 197.236/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.) Em complemento, registra-se que a impugnada decisão da Vice-Procuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios foi proferida em 24/9/2024, de modo que igualmente não se identifica a contemporaneidade necessária para a contemplação da medida liminar vindicada. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar (art. 213, parágrafo único, do RITJDFT[2]). Dispensadas as informações (art. 213, caput, do RITJDFT). Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT[3]). Publique-se. Intimem-se. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 19 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 13. Compete ao Conselho Especial: I - processar e julgar originariamente: (...) c) o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente do Tribunal, de quaisquer de seus órgãos e membros; de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis e Criminais; do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios; do Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal e dos membros da Mesa; do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de quaisquer de seus membros; do Governador do Distrito Federal e dos Governadores dos Territórios; (Redação dada pela Emenda Regimental no 28, de 2023) d) o habeas corpus, quando o coator ou o paciente for autoridade diretamente sujeita à jurisdição do Conselho Especial, ressalvada a competência da Justiça Especial e a dos Tribunais Superiores; [2] Art. 213. Distribuído o habeas corpus, o relator, se necessário, requisitará informações à autoridade apontada como coatora mediante ofício acompanhado de cópia da petição inicial e dos documentos fornecidos pelo impetrante. As informações serão prestadas em 2 (dois) dias e, se não forem, os autos serão conclusos ao relator com a respectiva certidão. Parágrafo único. Se houver pedido de liminar, os autos serão conclusos ao relator para exame. [3] Art. 216. Recebidas as informações e cumpridas as diligências determinadas pelo relator, os autos serão remetidos, independentemente de despacho, à Procuradoria de Justiça para oferta de parecer em 5 (cinco) dias.